Tribunal: TJMT
Processo: 1023202-11.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023202-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LINDOMAR DE ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 630.514.511-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO – LEGITIMIDADE DA DÍVIDA A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo constatada, com segurança, a presença da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, deve ser mantida a decisão, vez que se reputa necessária a instrução do feito e a formação do contraditório, a fim de apurar a veracidade das alegações da agravante.

Apesar da presunção de hipossuficiência não ser absoluta, admitindo prova em contrário, conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contundente contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de Instrumento aviado por
Lindomar de Araújo dos Santos
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela vindicada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em desfavor do
Banco do Brasil

S.A.
, consistente na retirada do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a situação retratada se trata de uma fraude, e que só tomou conhecimento ao tentar fazer um empréstimo, contudo, tendo a instituição financeira lhe negado a fornecer o suposto contrato, não pode o magistrado lhe exigir qualquer outro documento para o deferimento da tutela pretendida.

A liminar foi indeferida (ID. 66399480).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, defende a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ao agravante. No mérito, pugna pela manutenção da decisão (ID. 69258987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante manejou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do agravado, sustentando, em síntese, que ao tentar contrair um empréstimo, foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que desconhece a origem do débito.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar pleiteada, por reputar necessário a angularização do feito, vejamos:

“(...) Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito.

O documento acostado ao id 41148547 - Pág. 1 pelo autor não se mostra suficiente a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome.

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.”
(ID. 65921968)

Contra essa decisão, rebela-se o agravante alegando, em síntese, que a situação retratada se trata de uma fraude, e que só tomou conhecimento ao tentar fazer um empréstimo, contudo, tendo a instituição financeira lhe negado a fornecer o suposto contrato, não pode o magistrado lhe exigir qualquer outro documento para o deferimento da tutela pretendida.

Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Diante disso, em análise detida dos autos, não se constata a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, a justificar a concessão da liminar pleiteada.

Isso porque,
in casu
, verificando os documentos juntados com o processo eletrônico, afigura-se necessário aguardar a resposta do réu nos autos da ação principal para averiguar sobre o intuito das cobranças registradas no SERASA, de modo que o magistrado
a quo
terá mais condições para decidir com precisão sobre a possibilidade de exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, sendo que a Agravada/Requerente não havia juntado, com a petição inicial, a cópia do contrato assinado entre as partes nem informado que, além da renegociação das dívidas, obteve um crédito/troco de R$ 14.000,00. A prova documental trazida pelo requerido/agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que o contrato misto (renegociação de dívidas e novo empréstimo) aparentemente sustenta a licitude das condutas adotadas pelo banco Agravante em virtude da inadimplência da autora/agravada. Ainda que relevante a fundamentação da agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório para a aferição do quanto eventualmente é devido e do quanto é cobrado de forma ilegal, sendo impossível a suspensão dos efeitos do contrato em andamento. Também se encontra presente o requisito do perigo de dano, uma vez que estão sendo impostas sanções ao Agravante que podem transpassar a mera esfera patrimonial.”
(TJ-MT - AI: 10096946620188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2018)

De igual modo, já se manifestou o TJMG em caso análogo,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO DO CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE. Nos termos do art.300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório. Não sendo constatada, com segurança, a presença da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, deve ser mantida a decisão, vez que se reputa necessária a instrução do feito e a formação do contraditório, a fim de apurar a veracidade das alegações da agravante.”
(TJ-MG - AI: 10000200655660001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Por fim, no tocante à irresignação do agravado sobre o deferimento da justiça gratuita ao agravante em primeiro grau, importante salientar que para a concessão do beneplácito basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se a hipossuficiência, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC.

Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça
gratuita
. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
(N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
(Destaquei)

Apesar da presunção de hipossuficiência não ser absoluta, admitindo prova em contrário, conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contundente contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso em questão.

Assim, não havendo indícios razoáveis que superem a presunção de hipossuficiência declarada pelo autor/agravado, bem como a inexistência de alteração da condição apresentada quando do deferimento da benesse pelo juízo
a quo
, é o caso de manutenção da gratuidade de justiça concedida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021